Tribunal: STF
Processo: HC 249211
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INSUBSISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 185.530/MG (e-doc. 3, p. 122-126).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 2, p. 146-147), sendo a denúncia recebida em 02/06/2023 (e-doc. 2, p. 149-150).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem do habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 3, p. 35-39). Contra essa decisão formalizou-se a impetração no STJ, sendo negado provimento ao recurso pelo Ministro Relator (e-doc. 3, p. 68-72). Seguindo-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor dos bens subtraídos (um sabonete líquido, um aparelho descartável de barbear, um desodorante do tipo aerossol e um pincel para barbear, avaliados em R$ 48,00). Argumenta que a reincidência e os maus antecedentes são fundamentos inidôneos para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 



    5. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verificou-se que sobreveio sentença condenatória em 27/11/2023, que condenou o paciente à pena de 4 meses de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, ambos do Código Penal (furto simples tentado), bem como declarou extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena, considerando que o réu estava preso provisoriamente desde 17/05/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Extinta a punibilidade do paciente diante do cumprimento integral da pena, tem-se a prejudicialidade do pedido formulado neste habeas corpus, porquanto não subsiste ameaça (atual ou iminente) à liberdade de locomoção. Aplica-se o disposto no verbete nº 695 da Súmula do STF, em cujos termos “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.  



    8. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS. SÚMULA 695/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “cumprida integralmente a reprimenda imposta ao recorrente, descabe analisar na via do habeas corpus o acerto ou o desacerto das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias relativas ao mérito da ação penal, por não mais se vislumbrar qualquer ofensa ou ameaça de ofensa em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). Caberá à defesa utilizar-se da via adequada para buscar as pretensões veiculadas na impetração e no recurso ordinário, conforme lhe faculta, em tese, o art. 621, I, do Código de Processo Penal”. (RHC 123.064, Rel. Min. Teori Zavaski). 2. Hipótese em que não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agravante, pelo integral cumprimento da pena. O que inviabiliza o conhecimento da impetração. 3. Incidência, no caso, do óbice da Súmula 695/STF (Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade). Nessa linha, vejam-se o HC 132.906 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 136.733 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o HC 111.717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 107.259-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/05/2018, p. 21/05/2018; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 695 da Corte. Pena já extinta pelo cumprimento. 3. Capitão da PM condenado por prestar auxílio a membros do PCC. 4. Nulidades a destempo. Reiteração parcial de pedidos. Causa apreciada no HC 117.734. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 246.950-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 19/11/2024, p. 27/11/2024; grifos acrescidos). 



    “Processual Penal.Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ 5. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 107.837/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).  



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.”



    (HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018, p. 16/10/2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writ revela-se incabível. Precedentes. Ademais, o exame minucioso das provas produzidas na instrução criminal, feito pelas instâncias ordinárias, aponta a existência de elementos válidos a embasar a condenação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 17/12/2012; grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator